Tribunal: TJDFT
Processo: 0724462-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724462-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0701840-41.2024.8.07.0018, deferiu a inversão do ônus probatório pleiteada pelos autores, ora agravados, nos seguintes termos: RENATO RIBEIRO DA SILVA e KARINE DAMACENA DE OLIVEIRA ajuizaram ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral em razão da falha na prestação do serviço médico. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. Os autores requereram a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade dos autores cumprirem o encargo. Vejamos. Há possibilidade de realização da prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e eles não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova técnica simplificada ou de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com a qual os autores não podem contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, tendo como questões de fato relevantes as seguintes: se houve demora entre a admissão e primeiro atendimento; se na admissão e primeira avaliação havia sinal de sofrimento fetal; se houve demora na realização do parto cesáreo; se o recém-nascido ficou sem assistência médica em algum momento; se a demora na internação em leito de UTI pediátrica agravou o quadro ou foi a causa do óbito; se houve erro médico. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 188808049, pag. 19-20 e 195707404, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que obrigado a provar que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o réu especifique as provas que pretende produzir ou apenas ratifique o pedido de ID 197343656. (grifou-se) Na via do agravo, o Distrito Federal alega, em suma, que, embora admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, com fulcro no art. 373, § 1o do CPC, esta não pode ocasionar a “prova diabólica inversa”, conforme dispõe o § 2o do artigo supracitado. Defende não estarem presentes os requisitos para a redistribuição do ônus probatório. Aduz possuir dificuldades excessivas para a produção da prova pericial, já tendo produzido a prova documental que atestaria que a parte agravada recebeu o tratamento médico adequado. Afirma que “toda a documentação sobre o atendimento à parte autora disponibilizada pela Secretaria de Saúde do DF foi anexada à contestação. Se há algum documento faltante, caberá ao juiz, na sentença, valorar as provas com mais esse elemento.”. Cita julgado que entende favorável ao pleito. Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada, até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre redistribuição do ônus probatório, por força do disposto no art. 1.015, XI, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Na espécie, a decisão agravada fundamentou a inversão do ônus probatório na dificuldade excessiva de as partes agravadas cumprirem o encargo, nos moldes do art. 373, §1o do CPC. O magistrado destacou o fato de as partes agravadas serem beneficiárias da justiça gratuita e não possuírem assistência técnica (médica) adequada para produção ou impugnação de laudos e/ou formulação adequada de quesitos, de sorte a prejudicar o exercício da ampla defesa. Por outro lado, o MM. Juiz ressaltou a existência do aparato técnico a que o Distrito Federal tem acesso. Não há, nos autos de origem ou do presente recurso, elemento concreto que permita concluir pelo desacerto da decisão ora impugnada, a justificar a suspensão de sua eficácia. A inversão do ônus probatório foi feita de forma fundamentada, com a identificação expressa das questões de fato e de direito relevantes para o deslinde do feito, e com a concessão de oportunidade ao Distrito Federal para a desincumbência do ônus. Cumpriu-se, portanto, os requisitos previstos no art. 373, § 1o, do CPC, o qual dispõe, in verbis: § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Não impede a redistribuição de ônus probatório o fato de o Distrito Federal ter juntado aos autos prontuários médicos e relatórios do Hospital em que ocorrida a alegada falha na prestação dos serviços médicos que teria ocasionado ou permitido o óbito da recém-nascida, filha dos agravados. Aliás, inaplicável o julgado citado pelo agravante, porquanto, no caso citado, havia sido requerida a inversão do ônus para a juntada do prontuário médico, o que já havia sido feito, de forma que se entendeu pela desnecessidade da inversão. Não é esse o caso dos autos, contudo. Ademais, a alegação do DF no sentido da ocorrência de prova diabólica inversa não prospera, não despontando óbice real a que o agravante produza provas aptas a resolver as questões que o magistrado entende relevantes para afastar a responsabilidade civil do Distrito Federal, pelo suposto erro médico. Nesse cenário, deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator